Tribunal: TJSP
Processo: 2032799-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Atualização monetária – Conta de liquidação – Adoção da TR como índice de correção monetária, nos termos da Lei no 11.960/2009 – Inadmissibilidade – Observação ao Tema 810 do E. STF (RE no 870.947/SE) – Refazimento dos cálculos determinado – Honorários advocatícios mantidos – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032799-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FRANCISCO ANAIRTON SILVA MUNIZ, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032799-04.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2032799-04.2019.8.26.0000 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Francisco Anairton Silva Muniz.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz José Maurício Conti.
Voto no 35.851
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Atualização monetária Conta de liquidação Adoção da TR
como índice de correção monetária, nos termos da Lei no
11.960/2009 Inadmissibilidade Observação ao Tema 810 do
E. STF (RE no 870.947/SE)
Refazimento dos cálculos
determinado Honorários advocatícios mantidos Recurso
provido em parte.
1
Agravo de instrumento interposto por Francisco
Anairton Silva Muniz visando a reforma da r. decisão de fls. 71 (autos
principais) que, nos autos da ação por ele promovida em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, ora em fase de cumprimento de sentença,
acolheu o cálculo da autarquia no valor de R$ 133.612,16.
Pleiteia o agravante, em síntese, a aplicação do INPC
ou do IPCA-E, nos termos do julgamento do Tema 810. Pleiteia o acolhimento
da conta da Contadoria e a majoração da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032799-04.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo, dispensados os informes do
Juízo.
Sem resposta.
2
O V. acórdão exequendo (fls. 140/144
autos
principais) condenou a autarquia no pagamento de auxílio-acidente,
disciplinando, verbis:
“A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. Os juros de mora são devidos englobadamente
sobre as parcelas vencidas até a data da citação e, a partir
daí, mês a mês, de forma decrescente.
Ainda quanto aos juros de mora e correção monetária,
é de se observar que, a partir de 30.06.2009, deve ser
aplicada a Lei no 11.960/2009, considerando-se, contudo, o
decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, em
relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação
dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (RE no
870.947/SE)”.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária
das parcelas em atraso, que:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032799-04.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como
índice de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do
Tema 810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos
de declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão,
determinando, com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para
fins de atualização monetária das parcelas em atraso.
Destarte, de rigor o refazimento dos cálculos,
aplicando-se o IPCA-E, fixado pela Instância Superior.
Por fim, é de se ressaltar que o V. Aresto nos autos
dos embargos de declaração (fls. 160/162 principais) determinou que:
“A r. sentença foi proferida na vigência do novo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032799-04.2019.8.26.0000 -Voto no
5
de Processo Civil.
Assim, porque ilíquido o julgado, a verba honorária
devida pela fase recursal será fixada em execução (art. 85,
§ 11 do mesmo diploma legal)”.
E neste contexto, o MM. Juízo fixou os honorários
advocatícios no valor de R$ 15.046,32, quantia esta que remunera
condignamente o procurador do exequente.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)